Tribunal: STF
Processo: HC 86092
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Julgamento: pedido de adiamento: indeferimento:
fundamentação idônea: requerimento não justificado na comprovada
impossibilidade do comparecimento do Defensor à sessão de julgamento
 (cf. HC 86.007, 1ª T., 29.06.05, Pertence), além de o paciente
estar representado por outros dois advogados constituídos (cf. HC
75.931, 1ª T., 29.06.05, Ilmar, DJ 19.12.97)